Tribunal: TJES
Processo: 5006400-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006400-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – VIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – OFERTA DE SEGURO-GARANTIA IDÔNEO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1
.
O PROCON municipal respeitou o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa, sendo que o mérito da imposição das penalidades deve ser objeto de análise em sede de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau.

2.
A apólice ofertada de seguro-garantia ultrapassa em mais de 30% (trinta por cento) o montante das multas aplicadas e com prazo de vigência razoável, sendo cabível a renovação, portanto, ostenta idoneidade para suspender a exigibilidade do crédito da municipalidade.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
em face da r. decisão (fls. 611/613 do evento 8375592), proferida pelo douto magistrado da

5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, no bojo da ação anulatória tombada sob o nº 5041372-64.2023.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a apreciação do novo pedido liminar do feito, abrange aferir a idoneidade da Apólice-Seguro, ofertada em garantia do Juízo, como condição para suspensão da exigibilidade de crédito de natureza não tributária
” (fl. 612 do evento 8375592).

Asseverou que “
a inexistência de evidência do direito autoral que se mostra largamente controvertido, a ponto de ser objeto de Tema de Recurso Repetitivo. Isso, segundo entendo, afasta a possibilidade de decisão favorável em sede de cognição sumária.
” (fl. 612 do evento 8375592).

Como é cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

A competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não houve mácula nos processos administrativos de nº 0114-008.618-4, nº 0114-00.825-8, nº 0115-000.813-5; nº 0115-000.819-5, nº 0114-009.567-6 e nº 0115.000.105-1, que resultaram na aplicação de sanções que totaliza a importância de R$ 186.884,45 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a suspensão da decisão administrativa.
2) Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a multa. 3) O Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento: 5007661-43.2023.8.08.0000; Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 11/12/2023)

Considero que o PROCON respeitou o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa, sendo que o mérito da imposição das penalidades deve ser objeto de análise em sede de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau
1
.

Por outro lado, o oferecimento de seguro-garantia (fls. 573/589 do evento 8375592), cujo valor da apólice ultrapassa em mais de 30% (trinta por cento) o montante das multas aplicadas e com prazo de vigência razoável, ostenta idoneidade para suspender a exigibilidade do crédito da municipalidade, nos termos do art. 9º, inciso II, da LEF e do art. 835, §2º c/c art. 848, parágrafo único, ambos do CPC.

Nesta hipótese, a apólice de nº 10075070000590 assegura o pagamento da quantia de R$ 349.100,01 (trezentos e quarenta e nove mil e cem reais e um centavo) até o dia 07 de dezembro de 2026, sendo cabível a renovação mediante requerimento do tomador até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência do contrato.

Assim, não vislumbro óbice para a aceitação da garantia ofertada para suspender a exigibilidade das sanções impostas nos processos administrativos outrora citados, que inclusive já ensejaram o ajuizamento de 03 (três) execuções fiscais em desfavor da ora agravante. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – ACEITAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aceitação do seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
2. Pretensão da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro- garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%. 2. Recurso provido para reformar a decisão agravada. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004314-36.2022.8.08.0000; Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 28/07/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro-garantia” como forma de garantir a execução.
2. Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte quanto à possibilidade de utilização do seguro-garantia como caução à execução fiscal. Precedentes. 3. O Tribunal da Cidadania assentou que o seguro-garantia possui o efeito de suspender a exigibilidade quando se tratar de crédito não tributário, como é o caso da multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. Precedentes.
4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004185-94.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de Julgamento: 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SEGURO FIANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Na esteira da jurisprudência do C. STJ, em se tratando de dívida de natureza não tributária, é possível a utilização de seguro garantia/fiança para ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito.
II. A discussão acerca do tema tem predominado nos tribunais no sentido da autorização da suspensão, inclusive sendo objeto de recurso repetitivo no STJ. III. A suspensão da execução tem o condão de obstar os efeitos nefastos que a execução de uma dívida tida por ilegal pode causar na esfera jurídica de uma empresa e se justifica mormente em razão da existência de vasto acervo jurisprudencial no sentido da redução das multas aplicadas pelo Procon em casos do mesmo jaez.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5010298-64.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 10/04/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. decisão agravada, no sentido de suspender a exigibilidade da cobrança das multas impostas pelo PROCON Municipal de Vitória nos processos administrativos de nº 0114-008.618-4, nº 0114-00.825-8, nº 0115-000.813-5; nº 0115-000.819-5, nº 0114-009.567-6 e nº 0115.000.105-1.

É como voto.

1
TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000885-95.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Sessão de Julgamento: 16/12/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
D
AR PARCIAL PROVIMENTO para
reformar em parte a r. decisão agravada, no sentido de suspender a exigibilidade da cobrança das multas impostas pelo PROCON Municipal de Vitória nos processos administrativos de nº 0114-008.618-4, nº 0114-00.825-8, nº 0115-000.813-5; nº 0115-000.819-5, nº 0114-009.567-6 e nº 0115.000.105-1.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.